Tribunal: TJDFT
Processo: 0706019-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706019-38.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: MAX E RAW RESTAURANTE LTDA DECISÃO 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 224428146, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra MAX E RAW RESTAURANTE LTDA, in verbis: “Quanto ao pedido de penhora de faturamento da parte executada junto a operadoras de cartão de crédito e/ou débito, cumpre consignar que a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Este Juízo, a propósito, tendo em vista a realização das pesquisas de bens junto aos sistemas disponíveis a esta Serventia, já adotou todas as diligências que lhe competia visando auxiliar o credor na busca da satisfação de seu crédito. Destaca-se que deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea c, do CPC, para o Poder Judiciário. Não bastasse isso, em observância aos princípios da razoabilidade, satisfação da dívida e efetividade processual, imperiosa a comprovação do faturamento junto a operadoras de cartão para fins de penhora de eventual crédito pertencente à executada, o que, todavia, não se verifica na hipótese. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FATURAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA EMPRESA DEVEDORA. COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS CUSTAS. NECESSIDADE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RAZOABILIADE. EFETIVIDADE PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DA VIAS POSSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. REQUISITO AUTORIZADOR. 1. A necessidade de comprovação do faturamento da empresa devedora junto a operadoras de cartão de crédito para fins de penhora, decorre dos princípios da razoabilidade, satisfação da dívida e efetividade processual. 2. Igualmente, ocorre com ordem de recolhimento prévio das custas para a expedição de ofícios às administradoras pertinentes. 3. O esgotamento das vias possíveis de constrição patrimonial é um requisito autorizador para o deferimento da penhora de faturamento junto a operadora de cartão de crédito. 4. Negou-se provimento ao recurso (Acórdão 1626305, 07196660820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Por tais motivos, indefiro o pedido retro. Retornem-se os autos ao arquivo provisório.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação da agravada-executada que, citada, não constituiu Advogado nos autos. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora